Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-30.2016.8.11.0109
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001681-30.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSMAR SIQUEIRA - CPF: 797.586.651-20 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JÚNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 121, §2º, IV, DO CP) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.1. PRELIMINAR EX OFFICIO
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO –GENERALIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –

1.2. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES
– SEM A ANULAÇÃO DO JURI PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO CULPOSO, RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ACOLHIMENTO – QUESITOS FORMULADOS E SUBMETIDOS AO CONSELHO - SOBERANIA DAS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA (ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).

1.1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque “(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

1.2.
É
vedado à Corte Estadual desclassificar a conduta do Apelante, reconhecer a incidência do homicídio privilegiado e afastar qualificadora, teses regularmente quesitadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

2. MÉRITO
– JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO RESPALDADA NOS AUTOS – ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DA VERSÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO QUE LHES PARECEU MAIS VEROSSIMIL
–
3. PRELIMINAR EX OFICIO, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES, E NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

2.

A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. No caso, não se extrai nenhum dos requisitos da causa excludente da ilicitude invocada, não logrando o Apelante, sequer minimamente, comprovar que agiu em legítima defesa, mormente porque perseguiu a vítima pela rua e a golpeou com oito facadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo

por
Osmar Siqueira
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Júri e se o condenou pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, § 2º, IV, do CP
, impondo-se-lhe o cumprimento, em regime
fechado
, de
13 anos
e
5 meses de

reclusão
.

Em suas razões, o Apelante almeja a
anulação
do julgamento, que considera
contrário às provas dos autos
, pois não foi reconhecida a incidência da legítima defesa. Se vencido em tal tese, requereu
sem que haja a anulação do julgamento popular
, a desclassificação do delito para culposo; o reconhecimento do homicídio privilegiado, o afastamento da qualificadora

referente ao emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade (Ids.

27724474/482).

As contrarrazões Ministeriais são,
preliminarmente
,

pelo
não conhecimento
dos pedidos de: desclassificação do delito para culposo; reconhecimento do homicídio privilegiado e de afastamento da qualificadora

referente ao emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. No
mérito
, são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 2772485),
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 33909457).

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). 1. Defesa pretende a
anulação do julgamento
, com fulcro no art. 593, III, c e d, do CPP, argumentando a caracterização de
julgamento contrário à prova dos autos
. Requer, ainda, a
desclassificação
para homicídio culposo, bem como o
afastamento da agravante
da reincidência e o reconhecimento de
privilégio
. IMPOSSIBILIDADE. Veredicto que se baseia no contexto probatório, inclusive em
prova produzida sob o crivo do contraditório
. Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o
Conselho de Sentença concordou com uma das teses
apresentadas no decorrer da instrução criminal. 2.
Em contrarrazões
,
Parquet
levantou
preliminar de não conhecimento
do recurso no que concerne às matérias afetas ao Conselho de Sentença (desclassificação, reincidência e privilegiadoras), em razão da ofensa aos princípios da soberania dos vereditos e da unirrecorribilidade recursal. POSSIBILIDADE.
Impertinente
a interposição de recurso de apelação criminal para
revolvimento da matéria perante juízo incompetente
. Vedada a rediscussão de matéria objeto de recurso próprio interposto anteriormente. Ofensa a
unirrecorribilidade
. Parecer pelo
NÃO CONHECIMENTO EM PARTE
e, no
mérito
, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020